Tribunal: STF
Processo: Rcl 87465
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Delegacia de Polícia do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Jaboatão dos Guararapes/PE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0001809- 36.2025.8.17.5810 (Auto de Prisão em Flagrante n. 2025.0267.000165- 80).



    A defesa narra que “Os reclamantes encontram-se presos desde 04 de novembro de 2025 em investigação conduzida pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) de Jaboatão dos Guararapes/PE”.



    A defesa sustenta, em síntese, que desde aquela data “foi sistematicamente impedida de acessar os autos do inquérito policial, configurando violação às prerrogativas da advocacia e ao direito de defesa”.



    Requer, em sede liminar, “a suspensão dos efeitos do despacho de 07 de novembro de 2025 que nega acesso aos autos, bem como a determinação para que a autoridade policial, no prazo de vinte e quatro horas, franqueie à defesa acesso integral e irrestrito ao inquérito policial”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que há diligências em andamento. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente